Tribunal: TJDFT
Processo: 0713715-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713715-98.2020.8.07.0001 RECORRENTE: VEGA CONSTRUTORA LTDA RECORRIDO: COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA, VICTOR HUGO SOARES PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COOPERATIVA HABITACIONAL E CONSTRUTORA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, reconhecida a relação de consumo, a construtora e a cooperativa habitacional figuram como fornecedoras de serviços, respondendo solidariamente pelos danos causados ao cooperado, mormente quando a construtora figura no ato cooperativo como empresa contratada pela cooperativa para execução da obra. 2. Apelação cível conhecida e provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 12, § 3o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), apontando fato extintivo do direito do autor. Aduz não há provas de que o autor trocou a unidade adquirida no bloco 3 pelo bloco 5. Sustenta que não concorreu com culpa para o evento danoso e suscita excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Cássio Leite de Oliveira (OAB/GO 21.232), Leonardo Delmondes Avelino (OAB/GO 18.848) e Guilherme Ambrósio Abrahão Silveira (OAB/GO 46.995). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir, pois a recorrente não indicou qualquer alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial. Nesse passo, conforme iterativos julgados da Corte Superior, “Consoante a jurisprudência do STJ, o recorrente, na petição de interposição, deve evidenciar de forma explícita e específica em qual ou quais dos permissivos constitucionais está fundado o recurso especial, com a expressa indicação da alínea do dispositivo autorizador. Assim, incide, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF na espécie, porquanto não houve a correta indicação do permissivo constitucional autorizador do apelo nobre. (AgInt no AREsp 1733552/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/7/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. A uma, quanto à indicada negativa de vigência do artigo 12 do CDC, pois tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AgInt no AREsp 1815173/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/10/2021). A duas, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise de cláusulas do contrato objeto da demanda e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Finalmente, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com o enunciado 602 da Súmula do STJ, com o seguinte teor: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas.” Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no REsp 1874222/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009